Tribunal: TJMMG
Processo: 2000161-86.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO - A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAREM-SE QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAÚDE PARA MILITAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000161-86.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000773-21.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAREM-SE QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAÚDE PARA MILITAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante Cristiane Crisóstomo Mendes e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada por Cristiane Crisóstomo Mendes, que subscreve a petição inicial em favor do paciente Alysson Felipe Alves Gomes, e indicando como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME). Disse a impetrante que o paciente deixou de comparecer ao serviço designado para o dia 21 de novembro de 2022, com início às 08 horas, e que indevidamente está sob ameaça de ser preso, tendo em vista a previsão constante do art. 452 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sustenta a impetrante a ilegalidade da situação a que está submetida o paciente, porque, na data de 27 de novembro do corrente ano, o mesmo estava de folga. Em seu entendimento, o prazo de 08 dias para a caracterização da deserção deve ser contado em dias ininterruptos de trabalho. A impetrante também sustenta que o paciente está sendo tratado de forma ilegal por vingança relacionada às dezenas de denúncias de fatos negativos e criminosos que ocorreram dentro da PMMG e que envolvem até autoridades do mais alto posto. No entanto não especifica quais denúncias seriam estas, nem contra quem teriam sido dirigidas. Ainda sustenta a impetrante que o paciente enfrenta problemas de saúde mental decorrentes de sua atividade profissional, que, em razão de tais problemas, recebeu recomendação de médico para o seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 afastamento por 120 dias, e que a administração militar, indevidamente, somente concedeu licença pelo prazo de 11 dias, sem ter avaliado o paciente. Com base no art. 119 da Lei n. 5.301/69, a impetrante sustenta que a licença de saúde não poderia ter sido exarada sem a realização de inspeção no paciente. Em razão de tal situação, entende a impetrante que a presidente da Junta Central de Saúde agiu com parcialidade e finalidade de prejudicar o paciente. A impetrante ainda sustenta que o magistrado apontado como coator também age com parcialidade ao não reconhecer as ilegalidades apontadas. Sustenta a impetrante que o magistrado possui interesse particular na lide, sem afirmar qual seria o interesse. Por fim, alega a impetrante que o paciente corre o risco de morrer, em razão da denúncia que fez, e de ser preso. Com suporte em tais alegações, a impetrante pede a concessão de medida liminar para evitar a prisão e o constrangimento ilegal, uma vez que “não existe legalidade, fundamentação ou motivação no processo manifestamente nulo”. Também pede a remessa (das informações que apresenta) ao Ministério Público e à Corregedoria da PM, para providências militares. A petição não apresenta pedido final confirmatório da liminar pleiteada, mas pede que as informações constantes do processo sejam remetidas ao Ministério Público e à Corregedoria da PMMG, para providências militares. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no Evento 1. A ação foi conhecida. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 16. A sra. procuradora de justiça com atribuições perante este e. Tribunal manifestou-se, no Evento 19, pugnando pela denegação da ordem. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos contidos nos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Entendo que razão não assiste à impetrante quando afirma que o período de 08 dias deve ser contado em dias de serviço ininterruptamente. A alegação é manifestamente improcedente, pois os militares estaduais não ficam escalados para trabalhar 08 dias consecutivos. A acolhida da alegação levaria à impossibilidade de caracterizar o crime de deserção e não pode ser aceita. Nestes termos, o fato de que o paciente não estava escalado no dia 27 de novembro do corrente ano é irrelevante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não vislumbro qualquer ilegalidade no fato de que a administração militar não acatou a indicação médica para o afastamento do paciente por 120 dias. Os atestados médicos obtidos por militares devem ser homologados pela administração militar, o que evidencia a possibilidade de não acatamento das orientações advindas da iniciativa privada. Certamente, a administração militar possui o direito/dever de comprovar as situações de incapacidade dos militares que acarretam ônus financeiro para a instituição militar. Também não vislumbro ilegalidade no deferimento de licença médica ao paciente sem a realização de inspeção médica que avaliasse o seu estado de saúde. É normal que o médico acredite nas informações prestadas por outro médico sobre as condições do paciente e, com base em tais informações, defira um prazo mínimo de licença para possibilitar a avaliação pessoal do caso. Também não vejo qualquer indício de ilegalidade na atuação dos médicos da Junta Central de Saúde ou do excelentíssimo sr. juiz de direito. A afirmação de que o magistrado possui interesse pessoal na causa se mostra desamparada de qualquer elemento fático probatório ou explicação razoável. Decidir contrariamente ao interesse da parte não indica que o juiz possui qualquer interesse na causa. O mesmo ocorre com relação ao mencionado risco de morrer do paciente. Não há nos autos qualquer indicação de que o paciente estivesse sendo ameaçado e quais seriam as causas de tal violência. A alegação de que o paciente corre o risco de morrer, em razão da denúncia que fez, não encontra amparo nos elementos trazidos aos autos. Os pedidos de encaminhamento das informações constantes neste ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar fogem ao escopo legalmente estabelecido para a presente ação. O Ministério Público atua no presente feito e nada obsta que a impetrante faça os encaminhamentos de seu interesse à Corregedoria da Polícia Militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que denegou a ordem, julgando improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator